Tribunal: STF
Processo: Rcl 89529
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Alagoas alega ter o respectivo Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 0716961-14.2018.8.02.0001/50000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 (Tema 793/RG).

Relata que, na origem, a Defensoria Pública Estadual propôs ação civil pública em face do ente estadual e do Município de Maceió/AL, a fim de obrigá-los a realizar procedimento de estudo eletrofisiológico e ablação cardiovascular em favor dos assistidos, que foram diagnosticados com arritmia cardíaca.

Aduz que os procedimentos requeridos estão incorporados ao SUS, mas registrados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP) como de alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio da transferência de recursos federais.

Sustenta que, ao negar trânsito ao recurso extraordinário para manter o julgamento de procedência do pedido, sem que fosse determinada a inclusão do ente central no polo passivo da lide e a necessária remessa dos autos ao Juízo Federal, o Tribunal reclamado violou o paradigma de confronto suscitado.

Defende a ofensa às diretrizes do Tema 793/RG, na medida em que o acórdão combatido ignorou a determinação de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para fins de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, cujo objeto envolve a realização de procedimento de estudo eletrofisiológico e ablação cardiovascular.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39.942 AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin, DJe de 05/11/2020)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.

Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Ao apreciar o RE 855.178 (Tema 793/RG), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência dominante quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a tese jurídica foi aprimorada pelo Plenário da Corte, passando a estabelecer que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Na oportunidade, o Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão que julgou os aclaratórios, pontuou os seguintes esclarecimentos:

2) Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. 
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o  usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;  
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (Grifei)

Como se vê, o Supremo, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178, assentou como regra geral para a concessão de produtos na área da saúde a responsabilidade solidária entre as pessoas políticas da Federação. 

A exceção ocorre nas demandas judiciais em que a parte autora pleiteia o fornecimento de equipamentos médicos (órteses, próteses, insumos) e procedimentos terapêuticos sem registro na ANVISA ou, ainda, não incorporados ao SUS, hipóteses nas quais a União deverá, necessariamente, compor o polo passivo da ação prestacional. 

No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou provimento a agravo interno para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Estado de Alagoas, em face de decisão oriunda da Presidência desta Corte de Justiça, cujo teor negou seguimento ao recurso extraordinário outrora interposto, por entender que o acórdão objurgado estaria em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793.
[...]
3. Obtemperou que "a interpretação correta do Tema 793 encontra-se consolidada em precedentes posteriores do próprio STF, que reconhecem a necessidade de inclusão da União em casos análogos ao presente. Tratando-se de procedimentos de alta complexidade com financiamento federal expresso, múltiplas decisões determinaram o chamamento obrigatório do ente federal." (sic, fl. 4). 
4. Complementou, afirmando que "s procedimentos pleiteados - estudo eletrofisiológico e ablação - integram a categoria de média e alta complexidade cardiovascular. A Portaria MS nº 2.917/2007 estabelece que tais procedimentos são financiados com recursos da União, transferidos aos Estados que possuam centros habilitados para sua realização." (sic, fl. 7, negrito no original).
5. Arrematou, dispondo que "no caso concreto, os procedimentos pleiteados enquadram-se perfeitamente na hipótese "v" transposta para procedimentos: embora incorporados ao SUS, são legal-mente financiados pela União via Ministério da Saúde, conforme Portaria MS 2.917/2007. Logo, pelos próprios critérios sistematizados pela jurisprudência do STF, a União deve necessariamente integrar o polo passivo." (sic, fl. 10).
[...]
16. Dito isso, a parte agravante aduziu que o acórdão proferido pelo órgão fracionário desconsiderou a repartição de atribuições dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, argumentando que não é responsável pelo cumprimento da obrigação reconhecida em favor da parte autora/agravada.
17. Pois bem. Cumpre ressaltar a norma constitucional que disciplina a prestação da saúde pelos entes federativos, bem como as regras legais sobre os institutos da solidariedade e do litisconsórcio, in verbis:
[...]
18. Da leitura dos dispositivos supramencionados, é indubitável que cabe aos entes federativos a conjunta prestação do direito à saúde, sendo, por conseguinte, solidária a responsabilidade existente entre eles. Dessa forma, fica autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo. 
19. Na própria ementa dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855178, consta que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”, senão vejamos:
[...]
20. Ademais, o fato de a tese consignar que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" não desconstrói o instituto da solidariedade, mas tão somente reafirma que, diante da faculdade de a parte demandante direcionar a ação contra um ou mais entes federativos, poderá o Magistrado, atento às regras de repartição de competências, deferir eventual ressarcimento pleiteado pelo ente federativo demandado em face da real pessoa jurídica de direito público interno responsável pela implementação da medida de saúde litigada. 
21. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793:
[...]
22. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado nos Temas 6 1 e 1.234 da Repercussão Geral, diferenciando-se o presente caso às hipóteses das jurisprudências colacionadas pela parte agravante.
[...]
24. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
25. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada. (eDoc. 13) (Grifei)

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo Estado de Alagoas, estabelecendo a devida correspondência entre a hipótese em julgamento e o decidido no Tema 793/RG, sobretudo por se tratar de procedimento médico incorporado às políticas do SUS.

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma invocado.

Nesse sentido, cito julgado desta Segunda Turma que apreciou situação análoga à presente, envolvendo procedimento médico padronizado no SUS e custeado por recursos federais mediante repasse fundo a fundo:

Agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS. Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União. 
2. Os argumentos expendidos pelo agravante não têm o condão de alterar as razões pelas quais julguei procedente o decisum agravado. 
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 86.061/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 07/01/2026) (Grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.
 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente